Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733381-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ODETE FRANCISCO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de 20/01/2023 proferida no Incidente de Uniformização 0716432-67.2022.8.07.0016: ""(...) Aponta-se divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto à possibilidade de inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. (...) Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o incidente de uniformização de jurisprudência (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF) Determino o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). (...)" Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final do incidente acima. Cadastre-se para acompanhamento do incidente. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito